Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. TEMA 1.266 DO STF. ICMS - DIFAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROPOSTA PELA CORTE SURPREMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de recurso de apelação em razão de suposta divergência entre acórdão proferido por esta 1a Turma Cível e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.426.271/CE (Tema 1.266).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar n. 190/2022 e se é necessária a edição de nova legislação distrital após a publicação da lei complementar nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser “Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.
4. Hipótese em que, considerando que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 4/1/2022, produzindo efeitos após noventa dias, conforme seu art. 3o, ou seja, a partir de 4/4/2022, tendo sido o mandamus impetrado apenas em 30/5/2022 – marco temporal a partir do qual é possível ao writ produzir efeitos patrimoniais (Súmula n. 271 do STF); e ii) considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente considerou não haver aplicação da anterioridade anual, salvo “para evitar surpresa fiscal retrospectiva” no caso de contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício, sendo que, no caso, o tributo foi efetivamente recolhido, não sendo enquadrável na hipótese de modulação de efeitos; deve ser desprovido o recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO
6. Em rejulgamento, recurso conhecido e desprovido, reformado o acórdão de Id 41798951.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1426271/CE, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22/10/2025 (Tema n. 1.266).